Tribunal: TJSP
Processo: 1002989-45.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DESERTO – Regularmente intimado para realizar o recolhimento das custas de preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, o apelante deixou de fazê-lo – Prazo peremptório – Ausência de recolhimento do preparo que implica a deserção do recurso – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000992785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1002989-45.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é
apelante CLEMILSON GAMA DA SILVA, é apelado PDG REALTY S/A
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002989-45.2018.8.26.0223 -Voto no 8627
2
VOTO No 8.627
Apelação n. 1002989-45.2018.8.26.0223
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Guarujá
Apelante: CLEMILSON GAMA DA SILVA
Apelada: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
APELAÇÃO CÍVEL
RECURSO DESERTO

Regularmente intimado para realizar o recolhimento das
custas de preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de
deserção, o apelante deixou de fazê-lo Prazo peremptório
Ausência de recolhimento do preparo que implica a
deserção do recurso RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de ação ajuizada por CLEMILSON GAMA
DA
SILVA
em
face
de
PDG
REALTY
S/A
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES, objetivando, em síntese, a declaração de abusividade na
cobrança das prestações relativas à compra e venda de imóvel, especialmente em
relação à capitalização de juros, utilização de fórmula exponencial com base na
Tabela Price, taxa de juros acima do contrato (12,68% a.a.), correção monetária
em duplicidade e necessidade de expurgo das taxas de administração e encargos
mensais.
Sobreveio a r. sentença de fls. 282/289, de relatório
adotado, que julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
4.000,00.
Opostos embargos de declaração (fls. 292/295),
foram rejeitados (fl. 296).
Inconformado, apela o autor as fls. 299/310,
sustentando, em síntese, a nulidade da r. sentença, nos termos do art. 93, IX, da
CF e do art. 483, § 1o, II, do CPC, considerando-se que ela não enfrentou o
principal argumento acerca da cobrança de juros capitalizados sem previsão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002989-45.2018.8.26.0223 -Voto no 8627
3
contratual.
Contrarrazões as fls. 314/321.
O autor se opôs ao julgamento virtual do recurso (fl.
325).
Por decisão de fls. 328/329, considerando o anterior
indeferimento da gratuidade da justiça (mantido no julgamento do Agravo de
Instrumento no 2101995-95.2018.8.26.0000) e a não apresentação de novos
elementos capazes de manter a modificação da situação financeira, manteve-se o
indeferimento da gratuidade, sendo fixado o prazo de cinco dias para recolhimento
do preparo recursal, sob pena de deserção.
Certificado em 20/10/2020 o decurso de prazo sem
manifestação do apelante (fl. 331).
É o relatório.
O apelante, ao interpor o presente recurso de
apelação, não recolheu o valor do preparo, postulando a concessão da gratuidade
da justiça.
Por
decisão
de
fls.
329/328,
foi
mantido
o
indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como determinado o
do preparo no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.007, do CPC/2015, sob
pena de deserção. A decisão foi publicada em 08/10/2020 (fl. 330).
Todavia, foi certificado em 20/10/2020 o decurso do
prazo de cinco dias, sem manifestação do apelante (fl. 331).
Desta forma, o presente recurso não comporta
conhecimento, por ser deserto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002989-45.2018.8.26.0223 -Voto no 8627
4
Frise-se que assim dispõe o § 4o do art. 1.007 do
CPC/2015:
“§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de
interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e
de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Mencionado dispositivo legal é claro e expresso, no
sentido de que, não providenciado o recolhimento das custas de preparo, o
recurso deve ser reputado como deserto.
Note-se, ademais, que o prazo concedido para o
recolhimento do preparo é peremptório, não sendo obstado por simples pedido de
reconsideração e cujo descumprimento importa em inafastável decreto de
deserção do recurso:
“O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007,
“caput”, determina que o recorrente, no ato de interposição do recurso, deverá
comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob
pena de deserção. O parágrafo 2o de referido dispositivo legal dispõe, por seu
turno, que, no caso de insuficiência do preparo, o juízo competente deverá intimar
a parte recorrente para realizar a complementação, no prazo de 05 dias, findo o
qual o recurso deverá ser julgado deserto.
Trata-se de prazo peremptório, que não admite
dilação, sendo a deserção consequência inafastável do não atendimento da
oportunidade, aliás, concedida para complementação de recolhimento que já
deveria ter sido efetuado na sua integralidade quando da interposição do apelo.”
(Embargos de declaração no 1006716-67.2017.8.26.0604, 1a Câmara de Direito
Privado, Rel. Christine Santini, DJ 31/07/2020, g. n.)
“AGRAVO INTERNO
Interposição contra decisão
que determinou a complementação do valor do preparo no âmbito de recurso de
apelação Ausência de recolhimento do respectivo preparo no prazo concedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002989-45.2018.8.26.0223 -Voto no 8627
5
Apelação deserta Agravo interno prejudicado.
(...)
Registre-se, inicialmente, tratar-se de recurso contra
decisão monocrática que, apreciando pedido de Assistência Judiciária formulado
em razões de apelação, indeferiu os respectivos benefícios, determinando o
recolhimento das custas de preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
deserção, que diante do recolhimento insuficiente determinou que a apelante
complementasse o valor do preparo (cfr. fls. 382/383 e 406).
Contudo,
a
recorrente,
ora
agravante,
deixou
transcorrer “in albis” o prazo que lhe foi assinalado, limitando-se a interpor o
presente Agravo Interno que, como se sabe, não tem o condão de suspender os
efeitos da decisão recorrida.
Registre-se, ainda, que diante do indeferimento do
pedido de justiça gratuita, a apelante recolheu o valor das custas de preparo a
menor (cfr. fls. 389), de forma que a petição posterior lançada a fls. 391/392 não
teria o condão de suspender a decisão que determinou a complementação
do preparo, por se tratar de decisão peremptória. Ademais, o alegado em nada
comprova a insuficiência de recursos da agravante que como se sabe foi
aquilatada com quinhão de bens por ocasião da homologação da partilha.
Portanto, diante da inércia da agravante no tocante
ao recolhimento do preparo, imperioso o reconhecimento da deserção da
apelação, julgando-se prejudicado o presente recurso.” (Agravo Interno no
1077209-97.2015.8.26.0100, 9a Câmara de Direito Privado, Rel. José Aparício
Coelho Prado Neto, DJ 19/03/2020, g. n.)
“APELAÇÃO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PREPARO. Apelante que intimado a complementar o preparo recursal em 05 dias,
quedou-se inerte quanto ao pagamento. Simples pedido de reconsideração que
não tem o condão de interrupção de prazo processual peremptório.
Inteligência do art. 1.007, § 2o do CPC/15. RECURSO DESERTO.” (Apelação
Cível no 1004118-07.8.26.0152, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Rosangela
Telles, DJ 10/12/2019, g. n.)
No caso dos autos, intimado para proceder ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002989-45.2018.8.26.0223 -Voto no 8627
6
complemento das custas de preparo em 08/10/2020 (fl. 330), no prazo de cinco
dias, sob pena de deserção, o apelante poderia recolher o montante até o dia
16/10/2020, o que, todavia, não o fez.
Assim, impõe-se considerar o recurso deserto, o que
impede seu conhecimento.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora